Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002704-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEX LUCIO ALVES DE FARIA - CPF: 154.599.078-61 (ADVOGADO), JUIZA DA VARA UNICA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT (IMPETRADO), JOSE ENICIO FERREIRA COELHO - CPF: 325.415.702-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ALEX LUCIO ALVES DE FARIA - CPF: 154.599.078-61 (IMPETRANTE), ENDHION BRUNO RIBEIRO COELHO - CPF: 042.881.532-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR POR SER AVÔ DE CRIANÇA E PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL - PEDIDO DE
LIBERDADE OU
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR -

NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS - APREENSÃO DE 117,85KG (CENTO E DEZESSETE QUILOS, OITOCENTOS E CINQUENTA GRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E 476,50KG (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS QUILOS E QUINHENTAS GRAMAS) DE CLORIDRATO DE COCAÍNA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO ENSEJADA - DECISÃO DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PRISÃO
DOMICILIAR - AVÔ DE

CRIANÇA - COMPROVAÇÃO DE
SER O ÚNICO RESPONSÁVEL - IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA
-
HIPERTENSÃO ARTERIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA E/OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL - ARESTOS DO STJ E TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIENTES/INADEQUADAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
SUPOSTA ATUAÇÃO COMO “BATEDOR” EM TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS -
CUSTÓDIA RECOMENDADA - ACÓRDÃOS DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A
negativa
de
autoria
retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas

corpus
, notadamente para
“examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva”
(STJ, HC no 557.611/MG).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC no 95.024/SP - Relatora: Mina. Cármen Lúcia - 20.2.2009; RHC no 117690/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [mais de meia tonelada de cocaína] também justifica a constrição cautelar (STJ, HC no 377849/AM; RHC no 112.970/MS).

Os predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS).

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser avô de criança menor de 12 (doze) anos,
“não possui caráter absoluto ou automático, podendo ser concedido ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação”
(STJ, HC no 597.345/SP), ao passo que, por doença, exige
“
a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(TJMT, N.U 1014969-88.2021.8.11.0000).

Os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG), a recomendar
“a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002704-20.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE PORTO ESPERIDIÃO

IMPETRANTE (S):

DR. ALEX LUCIO ALVES DE FARIA

PACIENTE (S):

JOSÉ ENICIO FERREIRA COELHO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ ENICIO FERREIRA COELHO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1000076-55.2022.8.11.0098), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, c/c art. 40, V e art. 35, todos da Lei no 11.343/2006 – (ID 118496488).

O
impetrante sustenta que
: 1) o paciente
“não atuou como batedor”
, pois
“desconhecia a ilegalidade praticada pelo seu filho”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes e trabalho lícito,
“é responsável pelos cuidados de seu neto menor de 12 anos”
e
“portador de hipertensão arterial, fazendo uso constante de medicamento”
, a justificar a substituição da custódia provisória por prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja
outorgada liberdade provisória ao paciente
ou
“concedida prisão domiciliar”
(ID 118496467), com documentos (IDs 118496468/ 118496489).

O pedido liminar foi indeferido (ID 118966460).

O Juízo singular prestou informações (ID 119922951).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. INADMISSIBILIDADE. EVENTUAL ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA FICA SUPERADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. DECRETO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS DA COVID-19. IMPROCEDÊNCIA DEFESA NÃO DEMONSTROU QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTÁ ADOTANDO MEDIDAS PARA EVITAR O CONTÁGIO E A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS NO LOCAL. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É NECESSÁRIO AOS CUIDADOS DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNICIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE PACIENTE É INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DO MENOR. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 122538962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.1.2022, o Juízo singular,

em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“A
materialidade
do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo preliminar e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial.

Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de
autoria
configurados pelos depoimentos colhidos.

A testemunha
Francisco de Paula Pereira Fortes Neto
, Policial Militar, informou que foi indagado a Endhion Bruno Ribeiro coelho sobre a origem da substância que aparenta ser droga, informou que pegou o entorpecente na data de 26/01/2022, aproximadamente as 21:00h, no município de Pontes e Lacerda/MT, tendo pernoitado no distrito de Pedro Neca, até as 04:30h; que o destino final da substância ilícita seria o Estado de São Paulo e que receberia aproximadamente 30 mil reais pelo transporte e entrega dos entorpecentes; que diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante aos condutores, apreendidos 02 veículos, 02 celulares, aproximadamente 117,85 kg de substância que aparenta ser pasta base de cocaína e 476,5 kg de substância que aparenta ser cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 594,35 Kg de entorpecente e por fim todos os ocupantes foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal de Cáceres/MT para os demais procedimentos legais cabíveis.

Assim,
materialidade
resta devidamente demonstrada, bem como os indícios de
autoria
delitiva restam devidamente demonstradas pelos documentos e depoimentos acostados aos autos.

Neste ínterim, o laudo preliminar de constatação IPL n° 2022.0004667-DPF/CAE/MT, constatou que o material recebido foi submetido a testes com o reagente SCOTT, tendo apresentado resultado
POSITIVO
para a
COCAÍNA.

Em que pese não constar antecedentes em relação aos flagrados, considerando que o crime foi cometido na presença de menor de idade e a variedade e grande quantidade de material entorpecente apreendido, mais de 594,35 kg de material ilícito, cocaína, esta de grande poder destrutivo a pessoa, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do Enunciado 25 do Egrégio Tribunal de Justiça:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Desse modo, indispensável para a
ordem pública
, não estando os flagranteados preparados para ao convívio social sem atentar para a
segurança pública
e
paz social,
de forma que a segregação cautelar se mostra salutar para preservação da
ordem pública
, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza. [...]

Nesse sentido, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, para garantir a
ordem pública
e a
conveniência da instrução
criminal. Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas e insuficientes.

Destaco que a presente decisão não se trata de violação ao princípio da inocência, pois o autuado terá o direito de defesa, mas sim protege a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado, se enquadrando o caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e ceifando atitudes semelhantes com a reincidência das condutas do autuado.

Ademais, o delito em questão é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Diante o exposto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
dos
José Enício Ferreira Coelho e Endhion Bruno Ribeiro Coelho,
nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.
[...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - ID 118496488 - PJe 1000076-55.2022.8.11.0098).

Em 7.2.2022,
“deferiu a quebra de dados telefônicos e acesso ao material contido em aparelhos celulares apreendidos”
(PJe 1o grau N.U
1000090-39.2022.8.11.0098
).

Os autos do inquérito policial foram remetidos ao órgão ministerial, em 1o.4.2022, para oferecimento ou não de denúncia (PJe 1o grau N.U
1000090-39.2022.8.11.0098 - ID 81295848
).

Pois bem.

A
negativa
de
autoria
retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas

corpus
, notadamente para
“examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva”
(STJ, HC no 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

No mesmo sentido anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao transporte interestadual de drogas, extraídos da apreensão de 117,85kg (cento e dezessete quilos, oitocentos e cinquenta gramas) de pasta-base de cocaína e 476,50kg (quatrocentos e setenta e seis quilos e quinhentas gramas) de cloridrato de cocaína.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC no 95.024/SP - Relatora: Mina. Carmen Lúcia - 20.2.2009; RHC no 117690/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [mais de meia tonelada de cocaína] também justifica a constrição cautelar (STJ, HC no 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC no 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

No tocante à
substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do paciente ser avô do menor Dhyonn Thaymom Cordeiro Ribeiro, de 7 (sete) anos (fls. 27), a impetração não está instruída com documentos que comprovem ser o único responsável pela criança.

Por outro lado, verifica-se que o paciente possui 53 (cinquenta e três anos) de idade (fls. 83), declarou possuir hipertensão arterial (fls. 80/82) e apresentou receituário contendo prescrição de uso do medicamento denominado “benicar 40mg”, via oral (fls. 23), embora não fora apresentado qualquer documento comprobatório de debilidade extrema e/ou impossibilidade de tratamento no interior da unidade prisional.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser avô de criança menor de 12 (doze) anos,
“não possui caráter absoluto ou automático, podendo ser concedido ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação”
(STJ, HC no 597.345/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.10.2020), ao passo que, por doença, exige
“
a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional”
(TJMT, N.U 1014969-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1o.10.2021).

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar não se mostra justificada.

Em relação às medidas cautelares, o paciente foi preso em flagrante, no município de Porto Esperidião/MT [região de fronteira com a Bolívia], com destino à São Paulo/SP, por supostamente atuar como “batedor” no transporte de mais de 590kg de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína, as quais estavam acondicionadas no automóvel do seu filho Edhion Bruno Ribeiro Coelho, conforme depoimento dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Francisco de Paula Pereira Fortes Neto e Carlos Alberto da Silva Bretas Filho].

Os indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes, a expressiva quantidade de cocaína apreendida e sua nocividade - droga de alto poder viciante - revelam
“sólido risco ao meio social”
(STJ, RHC 115932/MG, Relator: Min. Laurita Vaz - 28.10.2019), a recomendar
“a custódia como forma de manutenção da ordem pública”
(STJ, RHC 133153/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020).

Portanto, a aplicação das medidas cautelares afigura-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022